Tribunal: TJSP
Processo: 0000487-48.2014.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2018-10-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Abertura de rua – Serviço de pavimentação – Loteamento – Art. 5o, I.21, da Resolução no 623/13 – Competência recursal da C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000838647
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000487-48.2014.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante MARIA
BERALDINA ANTONIO, é apelado NICOLAU GHIRGHI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente sem voto), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 24 de outubro de 2018.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000487-48.2014.8.26.0270 -Voto no 26.974-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0000487-48.2014.8.26.0270.
Comarca de ITAPEVA 2a Vara Cível Juiz Ricardo Augusto Galvão de Souza.
Apelante:
MARIA BERALDINA ANTONIO.
Apelados:
MUNICÍPIO DE ITAPEVA e NICOLAU GHIRGHI EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No 26.974.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Abertura de rua Serviço
de pavimentação Loteamento Art. 5o, I.21, da Resolução no
623/13
Competência recursal da C. SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO Recurso não conhecido, com determinação.
Relatório
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Beraldina
Antonio contra o Município de Itapeva e Nicolau Ghirghi Empreendimentos
Imobiliários Ltda., objetivando impor aos réus a obrigação de realizar serviços de
terraplanagem em toda a extensão do referido logradouro público com a
finalidade de possibilitar a execução dos serviços de pavimentação.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pleito. 1
Recorre a autora, pela reforma da sentença; recurso processado
e contra-arrazoado. 2
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial
provimento do recurso. 3
Fundamentação
Sustenta a autora que é proprietária do bem imóvel situado na
1 Sentença, fls. 355/357.
2 Recurso, fls. 366/370; contrarrazões, fls. 376/377.
3 Parecer, fls. 385/396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000487-48.2014.8.26.0270 -Voto no 26.974-JV
3
Rua Projetada, no 9, Parque Residencial Itapeva, matriculado sob no 28.716 no
Cartório de Registro de Imóveis de Itapeva.
Esse imóvel resulta do loteamento denominado
Parque
Residencial
Itapeva ,
de
responsabilidade
da
empresa
Nicolau
Ghirghi
Empreendimentos Imobiliários Ltda., aprovado pelo Município de Itapeva em
24/08/1978.
Contudo, até os dias de hoje os réus não promoveram a
abertura e pavimentação da Rua Projetada no 09, onde se situa o imóvel da autora.
A causa diz respeito à infraestrutura de loteamento urbano,
matéria de competência das Câmaras de Direito Privado, conforme disposto no art.
5o, I.21, da Resolução no 623/13, in verbis :
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos
numeradas ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem, sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3(três) Subseções, assim distribuídas:
I- Primeira Subseção, composta pela 1a a 10a Câmaras, com competência
preferencial par ao julgamento das seguintes matérias:
(...)
1.21. Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes.
Nesse sentido a orientação do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça: 4
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Ação civil pública ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes para regularização de
loteamento clandestino. Competência recursal que se estabelece pelo pedido contido na
inicial. Questão urbanística secundária e decorrente da regularização do loteamento e a
ela condicionada. Competência da Eg. 9a Câmara de Direito Privado.
4 Conflito de Competência no 0012595-46.2014.8.26.0000, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 04.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000487-48.2014.8.26.0270 -Voto no 26.974-JV
4
Conflito procedente, competente a Câmara Suscitante.
(...). Trata-se de apelação (fls. 864/868) de sentença (fls. 858/862v) julgando,
improcedente quanto a alguns réus e procedente quanto a outros, ação civil pública (fls.
06) ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes, determinando a regularização do
loteamento clandestino denominado “Chácara Bosques da Capelinha” localizado no
Bairro Botujuru.
Ressalte-se, inicialmente, ser irrelevante figurar como parte o Município de Mogi das
Cruzes. No caso, firma-se a competência ratione materiae e não ratione personae, a "...
'causa petendi' deduzida na inicial, juntamente com o pedido, delimitam objetivamente a
lide, pouco importando a qualidade das partes..." (DC no 9.053.933-51.2008.8.26.0000
v.u. j. de 08.10.08 Rel. Des. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR, no mesmo sentido: CC
no 0.176.880-27.2012.8.26.0000 v.u. j. de 07.11.12 Rel. Des. KIOITSI CHICUTA e
CC no 0.197.892-63.2013.8.26.0000 v.u. j. de 15.01.14 Rel. Des. LUÍS SOARES DE
MELLO).
A competência recursal se estabelece pelos termos do pedido contido na inicial,
conforme dispõe o art. 100 do RITJ-SP:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido
inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la” (grifei).
Como já se decidiu neste Eg. Tribunal de Justiça:
"Em primeiro plano de discussão, cumpre recordar a observação do eminente
Desembargador Paulo Franco quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
328.885-5/8, que mui bem aclara a problemática:"
"'A competência recursal é aferida pela "causa petendi" e pelo pedido formulado na
inicial, e não se altera em razão de questões que sejam suscitadas no curso da
demanda.'"
"'Nesse sentido, venerando acórdão do Egrégio Grupo Especial das Seções Civis, de
que foi relator o Eminente Desembargador CEZAR PELUSO, em que se consignou o
seguinte:'"
'É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma pelos termos da
pretensão, considerada esta como somatória da causa de pedir e do pedido, ainda que
haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o réu arguido fatos ou circunstâncias
capazes de modificar a mesma competência' (JTJ 190/274)."
(AC no 0003407-74.2011.8.26.0601 v.u. j. de 26.06.13 Rel. Des. RICARDO ANAFE).
Ora, a ação tem por objeto compelir “... os réus proprietários, compromissários ou
possuidores para que no prazo de 180 dias regularizem o loteamento, adequando-o em
tudo que couber a Lei de Parcelamento do Solo e demais legislações estaduais e
municipais que cuidam da matéria, bem como os réus-possuidores e ou
compromissários compradores, no mesmo prazo a adequar as construções existentes às
posturas municipais” (grifei - fls. 06).
Não se discute o descumprimento de ato administrativo, mas, pretende o Município a
regularização de loteamento clandestino a ensejar a competência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000487-48.2014.8.26.0270 -Voto no 26.974-JV
5
Privado, como bem posto pela Douta Procuradoria:
“3. Nesta ação civil pública, o principal pedido formulado pelo Autor-apelado é de
satisfação de uma obrigação de fazer relativa à regularização de loteamento, nos
ditamos da Lei Federal n. 6.766/1979 (fls. 6, item '3'); pleito esse acolhido pela r.
sentença recorrida (fls. 862).”
“4. Infere-se que a pretensão inicial abarca, precipuamente, regularizar o loteamento,
com os efeitos jurídicos advindos dessa regularização, cuja competência recursal é da
Colenda Subseção I de Direito Privado, consoante já ditava a atual e referida
Resolução n. 623/2013 que expressamente revogou aquela (art. 7o): 'Ações relativas a
loteamentos e a localização de lotes' (art. 5o, I.21)”.
“A situação fática presente subsome-se a essa disciplina jurídica, porquanto, a
pretensão inicial e principal é a regularização de loteamento, com os desdobramentos
legais desse ato” (fls. 944).
O Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Município e o Ministério
Público (fls. 08/11) apenas estabelece o procedimento a ser adotado para averiguação
dos loteamentos irregulares e clandestinos existentes no Município. A ação não versa
sobre o descumprimento dele.
Observam VICENTE CELESTE AMADEI e VICENTE DE ABREU AMADEI ao
tratarem da regularização de loteamento, quanto presente interesse social, prescindir a
Administração de determinação judicial:
“A regularização de parcelamento do solo urbano decorrente de regularização
fundiária de interesse social ocorre fora da esfera decisória do Poder Judiciário. Tudo
se opera apenas no âmbito administrativo municipal e do registro de imóveis” [grifei -
“Como Lotear uma Gleba O parcelamento do solo urbano em todos os seus aspectos
(Loteamento e Desmembramento)” - Ed. Millennium 3a ed. 2012 p. 398].
Necessária, no entanto, a via judicial, como é o caso dos autos, quanto prevalente
interesse específico:
“... conforme expressamente previsto no art. 64 da Lei n o 11.977/2009, o registro de
parcelamento do solo deve se realizar nos 'termos da legislação em vigor”, entenda-se da
Lei no 6.766/79, observadas as disposições previstas nos artigos 65 a 68 da Lei no
11.977/2009.” (VICENTE CELESTE AMADEI e VICENTE DE ABREU AMADEI
op. cit. p. 394).
Bem justificada a propositura da ação (“Embora intimados e notificados a regularizar o
loteamento em tela, e as construções edificadas os requeridos quedaram-se inertes, não
restando outra alternativa senão a via judicial.” fls. 03). Necessária a intervenção
judicial, no caso, para compelir o loteador inadimplente a regularizar a situação. Não se
cuida de interesse social, mas tão somente específico na regularização do loteamento
em questão.
Além do mais, no caso dos autos, a questão urbanística “adequar as construções
existentes às posturas municipais” (fls. 06) é pleito notoriamente mediato, secundário,
posterior, decorrente e condicionado a anterior e prévia regularização do loteamento.
Inequívoco o propósito primordial da demanda, a regularização de loteamento
clandestino. Essa sua causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000487-48.2014.8.26.0270 -Voto no 26.974-JV
6
O parcelamento do solo para fins urbanos é regido pela Lei no 6.766, de 19 de dezembro
de 1979 e as ações dela decorrentes, regularização de loteamento são da competência
preferencial das 1a a 10a Câmaras do Direito Privado art. 2o, III, 'a', da Resolução no
194/2004 e Provimento no 51/98, Anexo I, itens XXI, XXXI e XXXIII, subsistindo
mesmo após alteração dada pela Resolução no 281/2006 e Resolução no 623/2013
ambas desta Colenda Corte.
Observe-se que as demandas para regularização de loteamento sempre foram
apreciadas pela Seção de Direito Privado, deslocando-se a competência recursal para a
de Direito Público tão somente quando prevalente questão ambiental (ausente na
hipótese dos autos), e nada justifica mudar essa orientação agora, máxime quanto, no
caso, a preocupação urbanística é secundária, mediata, subsidiária, como já apontado.
Daí a competência da 9a Câmara de Direito Privado para apreciar e julgar o presente
recurso”.
E ainda:
Apelação. Ação civil pública. Loteamento irregular. Ausência de regular desmembramento
e implementação de obras de infraestrutura. Obrigação do loteador e do Município que não
exigiu, nem fiscalizou adequadamente a realização de tal obra essencial para garantir a
saúde, segurança, vida e dignidade da pessoa humana, aprovando-a. Condenação solidária.
Legitimidade passiva e prescrição inocorrente. Agravo retido conhecido e indeferido.
Preliminares afastadas. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação 0000716-48.2011.8.26.
0614; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Privado; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2016).
Ante o exposto, não compete a esta Seção de Direito Público
decidir a questão, que deve ser resolvida por uma das Câmaras da C. Seção de
Direito Privado.
Não conheço do recurso de apelação; proponho encami-
nhamento dos autos ao Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, para redistribuição. É como voto.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, com determinação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR